Tribunal: STJ
Processo: 0067027-81.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2021994 - PR (2021/0355238-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
AGRAVANTE
: DEBORA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
BRUNO BORGES VIANA - PR051586
RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
CAROLINE MOCCI COSTA - PR107066
ANA BEATRIZ ROVERI DE PAULA XAVIER - PR092421
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ec6e63ea-cbee-4c06-8069-eefda7d4c315

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2021994 - PR (2021/0355238-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
AGRAVANTE
: DEBORA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
BRUNO BORGES VIANA - PR051586
RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
CAROLINE MOCCI COSTA - PR107066
ANA BEATRIZ ROVERI DE PAULA XAVIER - PR092421
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES EIRELI e OUTRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A denegação deu-se pelos seguintes fundamentos:
(i) não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional;
(ii) incidência da Súmula no 83/STJ em relação ao fundamento de ser
impossível a revisão dos contratos que deram origem à dívida executada quando
fundada em alegações de ilegalidades formuladas de forma genérica;
(iii) a revisão do julgado para entender que as alegações de irregularidade
não seriam genéricas à necessidade de inversão do ônus da prova e à incidência da
legislação do consumidor ao caso demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que atraiu a incidência da Súmula no 7/STJ, e
(iv) o óbice da Súmula no 7/STJ também incide quanto ao dissídio
jurisprudencial.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 215/224), as agravantes alegam
que a decisão denegatória do recurso especial é carente de fundamentação, nos
Documento eletrônico VDA47719369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: ae5477a7-b00d-412d-9fbd-aae917f69799

termos do artigo 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil, visto que houve mera
repetição do acórdão recorrido, tratando-se de decisão que veicula jurisprudência
defensiva.
Afirmam que o Tribunal de origem invadiu competência do Superior
Tribunal de Justiça ao entender que não houve violação dos preceitos legais
apontados como violados no recurso especial.
Aduzem que "(...) a decisão não demonstra similitude fática entre os
precedentes (lato sensu) por si invocados, os quais registram já em suas ementas a
ausência de analogia entre os casos, o que desde logo afasta a incidência da Súmula 83
(e-STJ fl. 221).
do STJ"
Sustentam que demonstraram o notório dissídio jurisprudencial conforme o
paradigma apresentado.
Apontam a inaplicabilidade da Súmula no 7/STJ ao caso dos autos,
porquanto não há pretensão de revolver matéria fático-probatória, mas, sim, em sua
revaloração, procedimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Mencionam que o recurso especial

"(...) repousa na análise exclusiva na correta interpretação e
aplicação da legislação federal, a qual garante aos clientes de agências
bancárias – assim como de qualquer outro estabelecimento – que saibam,
precisamente, pelo que estão sendo cobrados (in casu, Executados), não
servindo o Judiciário de escudo a ilegalidades maquiadas via rolagem de
dívidas.
Conclui-se, assim, que não há qualquer óbice sumular à admissão
do Recurso Especial, mormente diante da desnecessidade de análise fática e
probatória do caso em testilha, motivo pelo qual deverá ser reformado o
decisum monocrático para fins de admissão da referida peça com
consequente provimento" (e-STJ fl. 224).

Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte contrária ofereceu contrarrazões às e-STJ fls. 228/242.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica do fundamento
da decisão agravada no tocante à ausência de negativa de prestação jurisdicional e em
relação à incidência ao caso da Súmula no 7/STJ quanto à inversão do ônus da prova,
à inaplicabilidade da legislação do consumidor e ao dissídio jurisprudencial.
Também não se pode considerar que a Súmula no 83/STJ foi
especificamente impugnada.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Cumpre destacar que o agravo em recurso especial tem por objetivo
demonstrar que o recurso especial merece ser examinado pelo Superior Tribunal de
Justiça, motivo por que deve haver impugnação específica, pontual, da decisão que o
inadmitiu, não bastando, neste caso, a repetição dos argumentos, visto que, para
caracterizar a impugnação adequada, deve haver a efetiva demonstração do equívoco
do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA47719369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: ae5477a7-b00d-412d-9fbd-aae917f69799

Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018).

Registra-se que a impugnação específica da aplicação da Súmula no 83/STJ
demanda a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes à decisão
agravada, de forma a demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior é diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos, visto
que as agravantes não indicaram precedentes em sentido diverso dos que foram
apresentados, não bastando para tanto a alegação de que a discussão dos autos versa
a respeito de questão distinta.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: ae5477a7-b00d-412d-9fbd-aae917f69799

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.021.994 / PR
Número Registro: 2021/0355238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011081320208160044 00670278120208160000 006702781202081600002 11081320208160044
20140294851 670278120208160000 6702781202081600002
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
AGRAVANTE : DEBORA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
BRUNO BORGES VIANA - PR051586
RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
CAROLINE MOCCI COSTA - PR107066
ANA BEATRIZ ROVERI DE PAULA XAVIER - PR092421
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA48409235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 5270d019-a072-4a0b-a557-882d57bdcfc9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 5270d019-a072-4a0b-a557-882d57bdcfc9